Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA SEM EXIGÊNCIA DE INSERÇÃO DE IMAGEM DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE IDADE. POSTERIOR RETIFICAÇÃO POR MEIO DE EDITAL. INFORMAÇÃO DE QUE AS EXIGÊNCIAS SERIAM NOVAMENTE VERIFICADAS EM ETAPA POSTERIOR. SUMÁRIA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. O impetrante teve sua inscrição indeferida por ausência de envio de documento comprobatório de idade, exigência esta introduzida apenas em edital de retificação posterior à publicação do edital de abertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato com base em exigência editalícia superveniente.
4. Discute-se, ainda, a adequação da via eleita (mandado de segurança) para a tutela pretendida, bem como a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de inadequação da via eleita foi afastada, porquanto o mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar os fatos alegados, não havendo necessidade de dilação probatória.
6. O edital de abertura não previa a exigência de envio de documento de identidade para comprovação de idade no momento da inscrição, tendo essa obrigação sido inserida apenas em edital retificador.
7. A exigência de envio do documento tinha como única finalidade a verificação do requisito etário, sendo que o item 7.4.1.3 estabelecia que a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo se daria por ocasião da matrícula no curso, o que evidencia a desproporcionalidade da eliminação sumária do candidato antes da etapa de confirmação documental, máxime porque, no caso concreto, a inscrição fora realizada dentro do prazo previsto, com pagamento da taxa e constava como efetivada no sistema da banca organizadora, gerando legítima expectativa de participação no certame.
8. A eliminação do candidato, sem prejuízo à Administração Pública e sem risco à lisura do certame, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo passível de controle judicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e provida. Concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame com base na ausência de envio prévio de documento comprobatório de idade, determinando sua reinserção no concurso público e o prosseguimento regular de sua participação.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; art. 37, incisos I e II; art. 39, §3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Código de Processo Civil, arts. 1.012, §1o, V; 1.013.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1967888, 0735087-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1967467, 0707163-27.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 21/02/2025; STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 01/06/2021, DJe 11/06/2021.